Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-56.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000328-56.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 269.427.688-12 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DO DÉBITO E CANCELAMENTO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTENCIA DE FALHA NO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constitui exercício regular do direito a inserção do débito em órgão de proteção ao crédito, quando comprovado o inadimplemento das obrigações assumidas. O correto pagamento da fatura mensal é ônus do consumidor.

2. Comprovada a inadimplência, a suspensão dos serviços de telefonia não constituiu ato ilícito.

3. As várias tentativas, sem sucesso, de solução do impasse, decorreram por culpa exclusiva do consumidor, que não apresentou comprovante capaz de demonstrar o pagamento do débito.

4. O desvio produtivo do consumidor resta configurado quando o consumidor é submetido a prática abusiva do fornecedor e, opta por despender parte do seu tempo, adiando ou suprimindo atividades, a fim de tentar solucionar problemas dela decorrente. Fato não ocorrido no presente caso.

5. Ausência de prática abusiva, por parte do fornecedor, afasta eventual dano extrapatrimonial. Dano temporal não configurado.

6. Sentença reformada.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito questionado e condenou a operadora ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao fundamento que houve falha na prestação do serviço ante a ausência de informação sobre o funcionamento das linhas telefônicas.

A recorrente postula a reforma da sentença, haja vista que a suspensão do serviço foi causada pela inadimplência do consumidor e, portanto, inexiste falha na prestação do serviço. Aduz que, em 28/07/2020, o contrato foi cancelado por inadimplência, uma vez que a fatura, com vencimento em 13/04/2020, não foi paga por insuficiência de fundos do cartão de crédito, somente sendo quitada em 13/01/2021.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da suspensão/cancelamento do serviço de telefonia, motivado por falta de pagamento da fatura com vencimento em 13.04.2020 referente ao contrato n. 117542231 e se procede a condenação no pagamento de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento e, ainda, por dano temporal pela perda do tempo útil do consumidor na tentativa de solucionar o problema.

Na petição inicial, o Autor alega que recebeu diversas cobranças referentes à fatura com vencimento no mês maio/2020. Visando solucionar a questão, pois alegou que a fatura foi paga, buscou os canais de atendimento ao consumidor, trazendo provas de diversas ligações (protocolos) e e-mail.

Narra que teve a linha de telefone suspensa em junho de 2020, apesar de não haver débito. E, para evitar a propositura de ação, promoveu novo pagamento da fatura em 14.01.2021, porém reclama que até a presente data não foi reestabelecido o serviço de telefonia.

Por sua vez, a Empresa de telefonia informa que o autor pagou o respectivo valor da fatura em 14.01.2021, quando já havia sido cancelado o contrato n. 117542231 referente ao telefone n. (65) 98102-2150. Informa que o comprovante, juntado aos autos, se refere a outro contrato n. 17542232, onde está habilitada a linha (65 )99813-9722.

Na impugnação, o autor confessa que houve a inadimplência quanto à fatura vencida em abril de 2020, que somente foi quitando em janeiro de 2021 que, por equívoco, entendeu que aquele pagamento se referia ao débito discutido nestes autos. Ao final, requereu o julgamento parcial da ação para ver declarara a inexistência da obrigação, consistente no pagamento da mensalidade vencida em 13 de abril de 2020.

Portanto, verifica-se restar incontroverso que o pagamento do autor ocorreu somente ocorreu após o cancelamento do serviço, o que torna o cancelamento ato lícito e regular.

Ad argumentandum
, embora alegue que não tinha conhecimento de que a fatura não havia sido paga, esta alegação não se sustenta, posto que, por meio de acesso ao site ou aplicativo da operadora, como se faz comum nos dias de hoje, o reclamante, facilmente, teria a informação do inadimplemento, bem como da simples análise do extrato de seu meio de pagamento, cabendo tal diligência exclusivamente ao consumidor.

No caso, inexiste falha na prestação de serviço diante da confessada inadimplência, agindo a operadora no seu exercício regular de direito ao suspender o serviço diante da falta de pagamento.

O correto pagamento da fatura mensal é ônus do consumidor e não da concessionária de telefonia.

No caso, a sentença julgou procedente o pedido de dano moral, nos seguintes termos:

Tendo sido demonstrado nos autos que houve desrespeito ao direito básico de informação sobre o funcionamento das linhas para o consumidor, e que o consumidor tentou por meses solucionar administrativamente a demanda, mas as respostas eram sempre automáticas e sem efetiva solução, tenho que é necessário a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do consumidor.

Em relação aos danos extrapatrimoniais, a sentença deve ser reformada , pois não há desvio produtivo quando ausente prática abusiva do fornecedor, pois “
O desvio produtivo do consumidor ocorre quando o consumidor, sentindo-se prejudicado pela prática abusiva do fornecedor, opta por despender parte do seu tempo vital adiando ou suprimindo atividades, a fim de tentar solucionar problemas dela decorrente.”
[1]

Dessa forma, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência do pedido de dano temporal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022